Tribunal: TJPA
Processo: 0826869-92.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826869-92.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. REJEIÇÃO DA TESE ABSOLUTÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

I.
CASO EM EXAME

1.

O recorrente foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém a 45 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela prática de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), contra a vítima S. dos S. C.

2.

O apelo interposto pelo condenado busca sua absolvição por insuficiência probatória, bem como a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$500,00.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) se as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito; (ii) se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, sendo que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui valor probante diferenciado, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no presente caso.

5.

A tese absolutória foi rejeitada com base no art. 155 do Código de Processo Penal, que confere ao juiz a livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial.

6.

Quanto à indenização por dano moral, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, combinado com o entendimento consolidado no REsp nº 1.675.874/MS, permite sua fixação em casos de violência doméstica, sendo dispensada a produção de provas específicas do dano. No caso concreto, o valor de R$500,00 foi considerado adequado e proporcional, levando em conta a situação econômica do apelante e os parâmetros jurisprudenciais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.

A apelação foi conhecida e desprovida, sendo reformada apenas a dosimetria da pena, que foi reduzida para 01 mês e 05 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, de ofício.

9.

Tese de julgamento
: "A palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos probatórios, tem valor probante suficiente para fundamentar a condenação. A fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica independe de prova específica do dano, sendo presumido pela própria prática criminosa."

Dispositivos relevantes citados:

·

Código Penal, art. 59, art. 61, II, "f"; art. 77 e 78, §1º.

·

Código de Processo Penal, art. 155, art. 387, IV.

·

Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:

·

AgRg no HC n. 842.971/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024.

·

REsp n. 1.675.874/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018.

·

AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reformando a sanção do apelante para 01 mês e 05 dias de prisão simples, em regime aberto, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marco Antônio Corrêa Monteiro, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, a 45 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela conduta descrita no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato), contra a vítima S. dos S. C. (Num. 19717510 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória e do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$500,00 (Num. 19717518 - Pág. 1 a 4).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 19717525 - Pág. 1 a 7).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 22100033 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

As provas colhidas, nos presentes autos, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração descrita no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato) contra a vítima S. dos S. C.

A conduta em questão consiste em agressão física contra pessoa que não lhe enseja lesão corporal.

Pela palavra da vítima, que,
em casos de violência doméstica, possui
reconhecido valor probante, sobretudo como, no presente, em que se mostra firme e coerente ao desde o início por ela relatado e se encontra robustecida pelas palavras das testemunhas, em sede de inquérito e/ou judicial, é possível apreender a ocorrência e a autoria da infração que atingira sua incolumidade humana.

O
dominus litis
, ao contrário da defesa, desincumbiu-se do ônus de provar suas alegações que incidiam na dita contravenção.

Observado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese absolutória do apelo.

Ilustrativamente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes.

III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente.

IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu".

Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus.

V - Pleito de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

03 – DA NÃO IMPOSIÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de R$ 500,00 não se mostra exacerbada.

Para ratificar: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, portanto, o arguido a respeito, para a não condenação do valor.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

In casu
, na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativa e unicamente, o motivo do delito, haja vista a futilidade correlata (mera discussão com a vítima), aplicando, então, a pena-base em 30 dias de prisão simples.

Na segunda fase, diante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), o magistrado sentenciante acresceu à reprimenda a fração de 1/2, injustificadamente,
data maxima venia
. Assim, considerando a proporção indicada pela jurisprudência pátria, de 1/6, passo a punição intermediária para 01 mês e 0
5 dias de prisão simples
.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES DISTINTAS DAS SOPESADAS PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVANTE DE REINCIDÊCIA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020)

3. A teor da Súmula 241 do STJ, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda.

4. Hipótese em que o Tribunal a quo valorou negativamente os maus antecedentes do acusado (1 condenações definitiva não sopesadas para fins de reincidência), para exasperar a pena-base do delito de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em 1/6.

5. Portanto, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos delitos referidos (5 a 15 anos e 2 a 4 anos), não se mostra desproporcional o quantum de pena imposto, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte, sobretudo pela pluralidade de condenações anteriores do acusado transitadas em julgado.

6.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.

7. No caso, destacada a multirreincidência do paciente (2 condenações anteriores definitivas), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração de 1/5 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal.

8. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 894.960/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Na terceira fase, inexiste causa de aumento e de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a sanção definitiva em 01 mês e 05 dias
de prisão simples
.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante, levando em conta a

valoração das circunstâncias judiciais, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal, fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal e, no que diz respeito ao artigo 77, mantenho o sentenciado na instância de origem: limitação de final de semana (§ 1° do artigo 78 do Código Penal), acrescida à condição, cumulativa, “por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero”.

05 – DA PRESCRIÇÃO

O direito de punir do Estado, para a infração em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando a sanção do apelante para 01 mês e 05 dias de prisão simples, em regime aberto.

É o voto.

Belém, 12/11/2024